Tribunal: TJSP
Processo: 2145611-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Resolução contratual. Cumprimento de sentença. Depósito efetuado nos autos intitulado como garantia. Levantamento. Cabimento. Ausência de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial. Aplicação do art. 995 do CPC. Em caso de reforma da decisão pelos tribunais superiores, compete ao credor a obrigação de reparar os danos que o executado houver sofrido. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Resolução contratual. Cumprimento de sentença. Depósito efetuado nos autos intitulado como garantia. Levantamento. Cabimento. Ausência de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial. Aplicação do art. 995 do CPC. Em caso de reforma da decisão pelos tribunais superiores, compete ao credor a obrigação de reparar os danos que o executado houver sofrido. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.